Tribunal: TJES
Processo: 5002789-35.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002789-35.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONALDO DE OLIVEIRA QUIRINO e outros

APELADO: UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRAZO AUTOMÁTICO DEFLAGRADO. FALHA INTERNA NA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NO ATO INTIMATIVO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por intempestividade, em ação de usucapião extraordinária. A apelação foi apresentada após o decurso do prazo legal, sendo desconsideradas as alegações de falha interna na Defensoria Pública como causa impeditiva da contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha interna na Defensoria Pública justifica a mitigação da regra da contagem do prazo recursal a partir da intimação eletrônica automática prevista na Lei nº 11.419/06; (ii) estabelecer se, mesmo reconhecida tal falha, seria possível considerar tempestiva a apelação interposta no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo recursal, nos processos eletrônicos, tem início automaticamente no primeiro dia útil após o decêndio legal de 10 dias corridos da disponibilização da intimação no sistema, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06, sendo irrelevante eventual falha administrativa interna da instituição que representa as partes.

4
.
Ainda que considerada a falha interna da Defensoria, o prazo final para interposição da apelação expiraria em 01 de abril de 2024, sendo intempestivo o recurso protocolado em 3 de abril.

5
.
A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não se sobrepõem ao cumprimento das regras legais de admissibilidade recursal, especialmente quando ausente prejuízo processual comprovado por vício externo ao controle da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEONARDO DE OLIVEIRA QUIRINO E KARINE RAMOS DA SILVA
em face da r. decisão monocrática do evento 12319193, que não conheceu do recurso de apelação (evento 11623673), manejado contra a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação de usucapião extraordinária movida pelos agravantes em face de
UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade.

Nas razões recursais apresentada no evento 14629740, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
“
Ainda que a r. decisão monocrática tenha aplicado rigorosamente os preceitos legais e a jurisprudência relativa à tempestividade em processos eletrônicos, a peculiaridade do caso dos autos, envolvendo a atuação da Defensoria Pública e uma falha interna devidamente comprovada, merece uma análise mais aprofundada e à luz dos princípios que regem o processo civil moderno e o acesso à justiça
”;
(II)
“
A Defensoria Pública, ao interpor a apelação, buscou demonstrar que a falha interna não prejudicou a parte adversa e que o vício da petição inicial (falta de qualificação dos confrontantes) era sanável
”;
(III)
“
O fato de o prazo ter transcorrido devido a uma falha na migração de sistemas e na distribuição interna do processo (PJe para SOLAR, e para Defensoria indevida), não pode ser imputado aos Agravantes, que são as partes hipossuficientes e dependem inteiramente da atuação da instituição para ter acesso à justiça
”;
(IV)
“
O entendimento de que a tempestividade é um ‘vício insanável’ deve ser mitigado quando a causa da intempestividade reside em uma falha estrutural ou administrativa da própria instituição pública incumbida da defesa dos direitos dos cidadãos, falha essa que foi documentada (‘Comprovação de falha interna’)
”.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a tempestividade da apelação e determinar o seu regular processamento.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática hostilizada:

“[...] Neste caso, a intimação eletrônica da r. sentença (evento 11623671) ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, portanto, o prazo de 10 (dez) dias corridos para a consulta se findou no dia 09 de fevereiro de 2024.

O prazo para a interposição do recurso de apelação foi deflagrado no dia
1
2
de
fevereiro
de 202
4
, considerado o
dies

a quo
, nos ditames do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça que – nos processos que tramitam de forma eletrônica – o prazo para a interposição de recurso começa a correr automaticamente no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos disposto na Lei nº 11.419/06, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. LEI Nº 11.419/2006. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. TRANSCURSO CONTÍNUO E INDEPENDENTE. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. 1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de esta ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, o qual não é obstado por eventual feriado ou suspensão do expediente forense. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte
" (REsp n. 1.663.172/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.993.738/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO FICTA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.
2. Devidamente certificada a intimação e ausente a comprovação de qualquer vício, não há justificativa para reconsideração ou anulação do ato. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5001012-67.2020. 8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Data de julgamento: 15/10/2020)

De acordo com o Ato Normativo nº 673, de 10 de janeiro de 2024, foram considerados feriados no ano de 2024, os dias 12, 13 e 14 de fevereiro (carnaval e quarta-feira de cinzas) e os dias 28 e 29 de março (semana santa). Além disso, como informado pelos recorrentes, no dia 02 de abril foi feriado municipal em Serra, onde o feito tramitou em primeira instância.

Nesse contexto, considerando o disposto no art. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos do CPC, bem como o art. 186 do diploma processual (prazo em dobro para a Defensoria Pública), percebe-se que o
termo
ad quem
para o manejo da apelação ocorreu no dia
27 de
març
o
de 202
4
, enquanto os recorrentes somente protocolaram o presente recurso de modo extemporâneo no dia 03 de abril de 2024 (evento 11623672), conforme certidão de intempestividade no evento 11623679.” (redação original, evento 12319193).

Em que pese o inconformismo dos agravantes, constata-se que estes não trouxeram elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão hostilizada, na medida em que, como fundamentado na decisão monocrática que não conheceu do apelo, “
ainda que considerando a ciência da r. sentença apenas na data de 05 de fevereiro de 2024 – em razão da identificação do vício no sistema interno da Defensoria Pública – o prazo final para interposição do apelo escorreria na data de 01 de abril de 2024, estando, de todo modo, extemporâneo o recurso interposto
”.

Assim, embora os agravantes, representados pela Defensoria Pública, sustentem que a interposição extemporânea do recurso de apelação decorreu de falha em sistema interno da instituição — circunstância que, segundo defendem, não poderia prejudicar os hipossuficientes por ela assistidos —, o
decisum
apreciou a peculiaridade do caso e expressamente fundamentou que, ainda que se considerasse a ciência da Defensoria somente após a regularização do vício interno, o recurso permaneceria intempestivo, pois o prazo final se encerrou em 01 de abril de 2024, tendo o apelo sido protocolado apenas em 03 de abril.

Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo, não cabendo a alegação de aplicação de princípio da primazia do julgamento do mérito e instrumentalidade das formas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do apelo.

Em caso de votação unânime, tenho que os agravantes não devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.